Tribunal: TJES
Processo: 0000744-87.2016.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000744-87.2016.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JAIME LORENCAO & IRMAOS LTDA e outros (3)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA EXTRA PETITA – EXCESSO DECOTADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A teor do princípio da adstrição ou da congruência, é defeso ao magistrado proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

2.
No caso dos autos, observo que a parte autora, ao longo da descrição fática e dos pedidos, não externa pretensão no sentido de postular reparações e indenizações individuais, difusas ou coletivas decorrentes da conduta de patrocinar a venda de lotes sem a conclusão do loteamento, pleiteando, unicamente, a conclusão de obras de infraestrutura do loteamento.

3.
Assim sendo, tendo o julgador se distanciado da causa da pedir e pedido, analisando além do que foi postulado, entendo que, neste ponto houve julgamento “
ultra petita
”.

4.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JAIME LORENÇÃO E IRMÃOS LTDA
contra a r. sentença de id. 6160871 que, nos autos da
ação
civil pública
ajuizada em face dele e outros pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
julgou procedente o pedido autoral, para:

(i) condenar os requeridos, solidariamente, na obrigação de (fazer) consistente na promoção da regularização formal do loteamento clandestino “Loteamento Tapera” – o primeiro devendo arcar apenas subsidiariamente com quaisquer custos inerentes à atividade de regularização, obras de infraestrutura, sanitários e elétricos, projetos, taxas ou encargos dos órgãos de fiscalização, etc, após esgotados os meios hábeis a cargo do primeiro – inclusive com realização das obras de infraestrutura (iluminação pública, drenagem pluvial, colocação de bueiros, canaletas ou calhas de concreto, pavimentação, meio-fio, calçamento, rede de esgoto e todas as demais que se fizerem necessárias conforme determinações legais pertinentes, em especial aquelas contidas na Lei Federal n.º 6.766/1979 e de acordo com os padrões exigidos pelo Poder Público);

(ii) ficando obrigado, ainda, o primeiro requerido às reparações e indenizações individuais, difusas ou coletivas decorrentes da conduta de patrocinar a venda de lotes sem a conclusão do loteamento (ou advindas da regularização da infraestrutura ora tratada), sejam eles morais e materiais, a ser apurado em procedimento de liquidação de sentença, a ser manejado pelo legitimado, coletivo ou individual, nos moldes do art. 81 e seguintes do CDC, extinguindo a relação nos moldes do art. 487, inciso I do CPC.

Assim, diante dos princípios mais comezinhos do direito urbanístico e de direito ambiental, em especial o da prevenção e precaução, da função social da propriedade e da supremacia do interesse público sobre o privado, na forma do art. 311, incisos II e IV do CPC, outorgo tutela de evidência ao requerente para decretar a indisponibilidade do imóvel e determinar, desde logo, e independentemente do trânsito em julgado, o seguinte:

A intimação do primeiro requerido para que, no prazo de 90 dias, contados de sua intimação pessoal, por oficial de justiça: (i) apresente o projeto do loteamento “Loteamento Tapera” aprovado (pela municipalidade, pelo Governo do Estado, com alvarás próprios), (ii) apresente o projeto urbanístico, de paisagismo, de terraplanagem de demarcação das vias e de lotes; de pavimentação; de sinalização, de arborização, hidráulico, de redes de drenagem e iluminação pública, com relatório técnico do estágio atual de execução; (iii) apresente a relação das unidades já comercializadas (com descrição pormenorizada do(s) adquirente(s) e estado das edificações de cada uma dessas unidades); e (iv) suspenda qualquer tratativa, contrato preliminar ou de compra e venda, de permuta, ou negociação em geral sobre unidades imobiliárias situadas sobre o referido loteamento, sob pena de incidência das sanções do art. 536, §1º do CPC, contabilizando-se o início do prazo acima referido como o da sua intimação pessoal, na forma da Súmula n.º 410 do STJ.

Nas razões recursais (id. 6160883) a parte apelante, sustenta que r. sentença é
extra petita
, na medida em que o “magistrado decidiu para além das questões postuladas”, bastando observar o que foi postulado na inicial com o que foi concedido da r. sentença. Deste modo, pretende a nulidade da r. sentença.

Contrarrazões no id. 6161389.

A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 6237665).

O feito foi suspenso, por convenção das partes, para tentativa de acordo, mas não logrou êxito.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0034647-23.2018.8.08.0024

APELANTE: BANCO PAN S.A

APELADA: GUILHERMINA COELHO BARRETO

RELATOR:
DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JAIME LORENÇÃO E IRMÃOS LTDA
contra a r. sentença de id. 6160871 que, nos autos da
ação
civil pública
ajuizada em face dele e outros pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
julgou procedente o pedido autoral, para:

(i) condenar os requeridos, solidariamente, na obrigação de (fazer) consistente na promoção da regularização formal do loteamento clandestino “Loteamento Tapera” – o primeiro devendo arcar apenas subsidiariamente com quaisquer custos inerentes à atividade de regularização, obras de infraestrutura, sanitários e elétricos, projetos, taxas ou encargos dos órgãos de fiscalização, etc, após esgotados os meios hábeis a cargo do primeiro – inclusive com realização das obras de infraestrutura (iluminação pública, drenagem pluvial, colocação de bueiros, canaletas ou calhas de concreto, pavimentação, meio-fio, calçamento, rede de esgoto e todas as demais que se fizerem necessárias conforme determinações legais pertinentes, em especial aquelas contidas na Lei Federal n.º 6.766/1979 e de acordo com os padrões exigidos pelo Poder Público);

(ii) ficando obrigado, ainda, o primeiro requerido às reparações e indenizações individuais, difusas ou coletivas decorrentes da conduta de patrocinar a venda de lotes sem a conclusão do loteamento (ou advindas da regularização da infraestrutura ora tratada), sejam eles morais e materiais, a ser apurado em procedimento de liquidação de sentença, a ser manejado pelo legitimado, coletivo ou individual, nos moldes do art. 81 e seguintes do CDC, extinguindo a relação nos moldes do art. 487, inciso I do CPC.

Assim, diante dos princípios mais comezinhos do direito urbanístico e de direito ambiental, em especial o da prevenção e precaução, da função social da propriedade e da supremacia do interesse público sobre o privado, na forma do art. 311, incisos II e IV do CPC, outorgo tutela de evidência ao requerente para decretar a indisponibilidade do imóvel e determinar, desde logo, e independentemente do trânsito em julgado, o seguinte:

A intimação do primeiro requerido para que, no prazo de 90 dias, contados de sua intimação pessoal, por oficial de justiça: (i) apresente o projeto do loteamento “Loteamento Tapera” aprovado (pela municipalidade, pelo Governo do Estado, com alvarás próprios), (ii) apresente o projeto urbanístico, de paisagismo, de terraplanagem de demarcação das vias e de lotes; de pavimentação; de sinalização, de arborização, hidráulico, de redes de drenagem e iluminação pública, com relatório técnico do estágio atual de execução; (iii) apresente a relação das unidades já comercializadas (com descrição pormenorizada do(s) adquirente(s) e estado das edificações de cada uma dessas unidades); e (iv) suspenda qualquer tratativa, contrato preliminar ou de compra e venda, de permuta, ou negociação em geral sobre unidades imobiliárias situadas sobre o referido loteamento, sob pena de incidência das sanções do art. 536, §1º do CPC, contabilizando-se o início do prazo acima referido como o da sua intimação pessoal, na forma da Súmula n.º 410 do STJ.

Nas razões recursais (id. 6160883) a parte apelante, sustenta que r. sentença é
extra petita
, na medida em que o “magistrado decidiu para além das questões postuladas”, bastando observar o que foi postulado na inicial com o que foi concedido da r. sentença. Deste modo, pretende a nulidade da r. sentença.

Pois bem.

É cediço que, na forma do artigo 141 do CPC,
“o
juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”.

Destarte, a teor do princípio da adstrição ou da congruência, é defeso ao magistrado proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Sob outro prisma, também é certo que, a teor da hodierna jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça,
“o julgador não viola os limites da causa quando reconhece os pedidos implícitos formulados na inicial, não estando restrito apenas ao que está expresso no capítulo referente aos pedidos, sendo-lhe permitido extrair da interpretação lógico-sistemática da peça exordial aquilo que se pretende obter com a demanda (...)”
(AgInt no REsp 1632928/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 10/08/2020).

Entretanto, no caso dos autos, observo que o autor, ao longo da descrição fática e dos pedidos, não externa pretensão no sentido de postular reparações e indenizações individuais, difusas ou coletivas decorrentes da conduta de patrocinar a venda de lotes sem a conclusão do loteamento, pleiteando, unicamente, a conclusão de “todas as obras de infraestrutura faltantes necessárias ao enquadramento do loteamento às exigências legais em vigor, notadamente, iluminação pública, drenagem pluvial, colocação de bueiros, canaletas ou calhas de concreto, pavimentação, meio-fio, calçamento, rede de esgoto e todas as demais que se fizerem necessárias conforme determinações legais pertinentes, em especial aquelas contidas na Lei n. 6.766/1979 e de acordo com os padrões exigidos pelo Poder Público, bem como indenização dos prejuízos que disso decorrer, em prazo estipulado por este honroso Juízo”.

Assim sendo, tendo o julgador se distanciado da causa da pedir, analisando algo além do que foi postulado, entendo que, neste ponto houve julgamento “
ultra petita
” e não
“extra petita”.
Por sinal, a doutrina esclarece que “Se o magistrado vai além desses limites, a sua decisão é ultra petita; se fica fora deles, é extra petita; se fica aquém, é citra petita” (DIDIER JR, Fredie, BRAGA, Paula Sarno, DE OLIVEIRA, Rafael Alexandre. Curso de Direito Processual Civil, Vol. 2. Editora JusPODIVM, 2013, p. 341 a 346).

Pelo exposto,
CONHEÇO
e dou
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso para reconhecer o vício de julgamento
extra petita
e decotar da sentença o item “ii”, a saber: "ficando obrigado, ainda, o primeiro requerido às reparações e indenizações individuais, difusas ou coletivas decorrentes da conduta de patrocinar a venda de lotes sem a conclusão do loteamento (ou advindas da regularização da infraestrutura ora tratada), sejam eles morais e materiais, a ser apurado em procedimento de liquidação de sentença, a ser manejado pelo legitimado, coletivo ou individual, nos moldes do art. 81 e seguintes do CDC", mantendo integralmente os demais termos da r. sentença

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Virtual - 08.07.2024 a 12.07.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.